Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-40.2021.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000554-40.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON QUADROS FERREIRA - CPF: 884.855.361-34 (APELADO), JONES GONCALVES FERREIRA - CPF: 020.064.611-76 (APELADO), JOSE DOMINGUES - CPF: 535.414.721-20 (APELADO), ANDRE JUNIOR ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 058.243.081-01 (APELANTE), NEVERTON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 125.336.114-25 (APELANTE), ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS (APELANTE), ANDERSON QUADROS FERREIRA - CPF: 884.855.361-34 (ASSISTENTE), JONES GONCALVES FERREIRA - CPF: 020.064.611-76 (ASSISTENTE), JOSE DOMINGUES - CPF: 535.414.721-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEVERTON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 125.336.114-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JUNIOR ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 058.243.081-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000554-40.2021.8.11.0020

APELANTE: ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE DO RÉU COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG).

"
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como
fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
" (STF, RHC n. 229.514/PE).

“O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP”
(STJ, HC n. 877.943/MS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000554-40.2021.8.11.0020

APELANTE: ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos por Eliomar Ribeiro dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, por infração ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido, pois “
observa-se que o flagrante em questão foi perpetrado de notória ilegalidade, uma vez que a polícia, sem fundadas razões, baseado em um ato momentâneo e nas vestes do suspeito, sem nenhuma investigação prévia, efetuou busca e apreensão pessoal no apelante”
(
Id.
208780856 - pág. 1-11).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
208780859 - pág. 1-6
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
214614685 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000554-40.2021.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu, a André Junior Rosa de Oliveira e a Neverton Henrique da Silva o crime do art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.826/2006, em razão dos seguintes fatos:

Consta nos autos que, no dia 24 de junho de 2020, por volta das 23h00, na Rua Benjamin Constant, esquina com a Rua Dom Aquino Correa, Bairro Atlântico, neste município de Alto Araguaia/MT, os denunciados ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, ANDRÉ JÚNIOR ROSA DE OLIVEIRA e NEVERTON HENRIQUE DA SILVA com consciência e vontade, portavam, detinham, transportavam, mantinham sob guarda ou ocultavam 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, marca Taurus Brasil, calibre 32, com numeração suprimida, além de 01 (uma) munição intacta, calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme comprova o Laudo Pericial Criminal (fls. 21/27) e os Termos de depoimento dos policiais militares Anderson Quadros Ferreira e Jones Gonçalves Ferreira (fls. 28/29 e 30/31, respectivamente); Termo de depoimento da testemunha José Domingues (fls. 57/58) e demais documentos contidos nos autos.

DA NARRATIVA DOS FATOS:

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de local, data e hora acima descritas, o acusado ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, ao avistar a viatura da Polícia Militar, empreendeu fuga, o que levou os agentes a persegui-lo e realizarem busca pessoal.

Na posse de Eliomar, os policiais militares encontraram uma munição de calibre 32, duas cordas do tamanho de pouco mais de 01 (um) metro e um aparelho celular.

Ato contínuo, nas imediações, os denunciados ANDRÉ JUNIOR ROSA DE OLIVEIRA e NEVERTON HENRIQUE DA SILVA foram detidos.

Consta que, no dia seguinte, a testemunha José Domingues (fls. 57/58) ligou para a polícia para informar que havia encontrado um revólver em sua cozinha, dentro da pia. Informou que, na noite anterior em que foram apreendidos os denunciados –, ouvira um barulho alto, como se fosse algo caindo dentro de sua casa. Logo em seguida, avistou pela janela a Polícia Militar abordando e prendendo 1 (um) rapaz na esquina de sua casa e, depois, outros 2 (dois), nas imediações.

Restou apurado que a arma de fogo encontrada pela testemunha José Domingues é o revólver que os denunciados ANDRÉ JUNIOR ROSA DE OLIVEIRA e NEVERTON HENRIQUE DA SILVA portavam, com numeração raspada.

Logo antes de sua apreensão, os denunciados arremessaram o revólver para dentro da casa de José Domingues, para evitar que o mesmo fosse encontrado pela Polícia, que já os perseguia.

Registre-se que o Laudo Pericial Criminal de fls. 21/27 deixa claro que a munição encontrada com o denunciado Eliomar Ribeiro dos Santos é compatível com o revólver encontrado na residência da aludida testemunha
.
[...]
(Id. 208780692 - pág. 1-4).

A ação penal foi julgada
parcialmente procedente
. André e Neverton foram
absolvidos
; quanto a Eliomar, a conduta foi desclassificada para o crime para o do art. 14 do Estatuto do Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (Id.
208780829 - pág. 1-8).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PM Anderson Quadros Ferreira descreveu a ocorrência, nos seguintes termos:

Que na data de 24/06/2020, por volta das 23:00 horas, se encontrava de serviço, sendo que ao
realizar rondas no Bairro Atlântico, mais precisamente na Rua Benjamin Constant, esquina com a Rua Dom Aquino Correa, a guarnição havia observado muito barulho de cachorros e ao fazer a volta na quadra avistamos o indivíduo identificado como Eliomar Ribeiro dos Santos, que após avistar a presença da viatura saiu correndo, virando na Rua Dom Aquino Correa
;
Que de imediato a guarnição conseguiu fazer sua detenção e em revista pessoal foi constatado que o mesmo estava com uma munição calibre 32
, duas cordas do tamanho pouco mais de 01 (um) metro e também estava na posse de um aparelho celular, de cor azul, da marca Lenoxx; Que o suspeito se encontrava com uma tornozeleira do Sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, sendo checado, via Ciospweb, e constatado que existem várias passagens pela polícia por crime de furto; Que após ter efetuado sua detenção, de imediato foi detido nas imediações mais dois suspeitos, sendo identificados como André Junior Rosa de Oliveira, que possui várias passagens por crime de furto, e o suspeito Neverton Henrique da Silva, observados que os três se encontravam com suas vestes molhadas na parte de baixo e o suspeito Eliomar de encontrava vestido com uma blusa preta nas pernas; Que os três foram detidos e encaminhados para esta delegacia de polícia civil de Alto Araguaia-MT [...]

(Id.
208780691 - Pág. 28-29).

José Domingues declarou que “
já estava dormindo quando escutou um forte barulho, como se fosse uma pedra caindo dentro de sua casa [...], que permaneceu deitado [...], ouviu policiais abordando alguém, dizendo: “para, para, no chão”, foi quando se levantou e pela janela observou a movimentação, os policiais abordando um rapaz e logo na esquina estavam mais dois rapazes sendo abordados por outros policiais [...]; pela manhã, quando foi em sua cozinha, encontrou uma arma de fogo, tipo revólver, dentro de sua pia
” (Id.
208780691 - pág. 57-59).

Eliomar Riberio aduziu que estava apenas com a corda quando foi preso, “
para amarrar suas pernas e fazer uso de drogas, pois quando usa entorpecente fica doido, desnorteado e prefere se amarar para não sair
”. Disse que “
não se recorda da apreensão pela Polícia Militar da munição
” e que
“saiu correndo no ato da abordagem pelo fato de estar fazendo uso de drogas
” (Id.
208780691 - pág. 44-46).

André Junior e Neverton alegaram não ter envolvimento no caso (Id. 208780691 - pág. 47-52).

Na instrução processual, o PM Jones Gonçalves detalhou o flagrante, conforme transcrito:

MP: [...] o senhor lembra desses fatos?

T: Me lembro, lembro sim.

MP: O que o senhor pode nos esclarecer?

T:
Me lembro que eu estava de serviço com o Sargento Quadros,
a gente fazia o patrulhamento ali na região da Gabiroba, havia uma casa, uma casa abandonada que o pessoal utilizava como ponto de uso de entorpecentes, sempre que a gente passava por lá
; nesse dia da prisão do rapaz aí,
nós avistamos ele e na hora que a gente avisou ele, ele tentou se evadir de local, ‘tentado’ correr
, a gente alcançou, conseguimos fazer a abordagem nele, né?, e com ele a gente encontrou uma munição que eu não me lembro qual era o calibre, mas lembro que era uma munição, a gente conversou com ele sobre de onde ele estava vindo, para onde ele estava indo, né?,
a gente achou estranho que ele estava vestido uma blusa de frio por debaixo, tipo assim como calça, né?, a gente achou estranho aquilo lá
;
mais à frente, depois que a gente estava conversando com ele, que a gente fez a ia fazer a condução, a gente achou estranho ele ter pegado a munição, estava vasculhando o local, a gente encontrou outros dois suspeitos nas proximidades, a gente encontrou eles, e a gente fez a abordagem e nós conduzimos, porque a história que eles estavam contando era muito esquisita, eles
estavam com cordas ali pelo local e com as roupas molhadas, né?, então alguma coisa eles estavam estava acontecendo
,
a gente conduziu por conta da munição e os outros dois suspeitos a gente conduziu porque estavam próximos, a gente achou que eles estavam agindo em conjunto, pelo que aparentava, eles estavam com roupa molhada, assim como do outro rapaz aí [...], gente chama de “Bugão’, a gente conduziu eles por esse motivo
.

MP: Hunrum.

T: Até que no outro dia a gente a gente deu continuidade nessa ocorrência aí, não sei se o senhor tem acesso a ela, foi encontrada uma arma de fogo numa quitinete próximo do local que a gente abordou.

MP: Certo, então isso eu ia perguntar pro senhor, como é que vocês chegaram nessa arma de fogo?

T: Uma pessoa que mora na quitinete nos procurou, disse que tinha encontrado essa arma de fogo caída dentro do tanque de lavar roupas dele, ele nos procurou pela confiança que ele tem e entregou a arma de fogo, nesse momento a gente já entrou em contato com a Polícia Civil e encaminhamos a arma de fogo juntamente com o boletim de ocorrência para eles.

MP: Esse proprietário, o morador quer dizer, dessa quitinete, fez referência a quem seria [..], quem portava essa arma, ele viu alguma coisa, ou só localizou a arma?

T: Ele falou que estava na sua quitinete, no período noturno, aproximadamente no mesmo horário da abordagem e da condução da ocorrência, ele escutou um barulho de algo caindo no seu telhado, né?, só que ele é uma pessoa já idosa e não conseguia sair da sua residência para poder averiguar o que era, também acreditou que seria outra coisa, né?, nesse momento então ele não verificou o que que era, no outro dia, quando amanheceu, ele pôde verificar que era uma arma de fogo.

MP: Entendi, o senhor sabe se a arma de fogo era do mesmo calibre da munição que vocês localizaram?

T: Não sei dizer.

[...]

Defesa: [...] qual dos réus estava com as cordas que vocês vieram aprender?

T: Acho que era os dois que estavam juntos, eu não lembro o nome deles, mas não era o rapaz aí, o que a gente chama de ‘Bugão’ não, eram os outros rapazes que estavam com cordas.

Defesa: [...] após vocês fazerem revista no vulgo Bugão, os outros dois réus que vocês encontraram, o que levaram vocês a fazerem a revista dele ou a abordagem deles na hora que vocês estavam conduzindo o Bugão?

T:
É porque o local que a gente fez a abordagem do Bugão, era um local que o pessoal costumava fazer uso de drogas, né?, uma casa abandonada, e a gente abordava qualquer pessoa que tivesse na proximidade ali, às vezes tá passando, às vezes por estar parado ali muito tempo, como é num local de consumo de drogas, sempre levantávamos suspeitas e a gente fazia abordagem
; nesse dia a gente abordou os dois e eles estavam com esses objetos, eu não lembro, me lembro só da corda, e estavam com a roupa molhada, então a gente estranhou
,
porque a região ali é um pouco cheia de prédio, né?, talvez eles estivessem escondidos ou tentando fazer alguma coisa por ali, né? [...]
(Id.
208780812 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

O PM Anderson Quadros Ferreira ratificou o modo como ocorreu a apreensão:

MP: [...] o senhor lembra dessa ocorrência?

T: Sim, senhor doutor.

MP: Conta para a gente que o senhor tem lembrança, por favor?

T: Até então, nesse dia aí a gente estava fazendo rondas na avenida, na rua Benjamin Constant e ouvimos barulho de cachorro latino, aí fizemos o contorno,
quando nós fizemos o contorno, nós avistamos o Eliomar correndo e se escondeu no terreno baldio do lado
, a gente foi lá até ele e conseguimos abordar ele e o pessoal e encontramos uma munição de calibre 32 com ele
,

MP: Certo.

T: E ele também tinha umas cordas pequenas, de 1 m mais ou menos, a arma foi encontrada no outro dia de manhã.

MP: Certo, e o André e o Neverton estavam juntos com ele?

T: Sim, eles foram abordados junto lá com ele, nas proximidades também.

MP: Certo, e como é que é que essa arma de fogo entrou nesse contexto, o senhor pode explicar?

T: No dia, o Eliomar, no que ele correu do lado do quintal do Aldir, ele deve ter jogado a arma no quintal do vizinho, até então nós não conseguimos visualizar nada; no outro dia de manhã, o dono da residência ligou para a polícia informando que tinha uma arma de fogo no quintal dele.

MP: Certo.

T: Aí já foi outra guarnição que fez [...], mas a arma é do mesmo calibre do que estava no bolso do Eliomar.

MP: O Eliomar certo, mas aí só em resumo, o que foi encontrado no momento foi a munição com o com o Eliomar?

T: Isso, se não me falta a memória, o Eliomar, eu acho que é o conhecido como ‘Bugão’.

MP: Hunrum, nesse momento lá da abordagem, eles é falaram alguma coisa, sustentaram alguma coisa ou não?

T
: Não, não, o Eliomar, se não me falta a memória, o Eliomar estava até com tornozeleira eletrônica na época
, ele estava com uma blusa de frio, vestido na parte de baixo, para disfarçar, né?, alterar a veste dele, para que confundir quem visse ele por ali de novo.

MP: Entendi, assim que eles viram a guarnição, eles empreenderam fuga, foi isso?

T: Eles tentaram esconder, porque ali é uma região que tem uma casa assim, um lote vazio, né?. como é um lugar que tem muito capim alto, deitou no chão.

[problemas com a conexão de internet]

MP: [...] a minha última pergunta é se o senhor conversou com o proprietário da residência, o senhor José Domingues?

T: Sim, a gente conversou com o senhor lá, que foi na hora que encontramos ali próximo a casa dele, agora não me recordo se é esse aí que o senhor fala, esse José Vicente, se é o que foi encontrada a arma ou se é outro [...].

MP: Não, José Domingues, José Vicente sou eu no caso.

Juíza: José Domingues é o dono da casa. José Vicente é o promotor, é porque ele deve ter trocado, é parecido o nome [...].

T: Não, eu não cheguei a conversar com ele, quem conversou foi a outra guarnição no outro dia, né?, não me recordo de ter...

[...]

Defesa: É, não ficou uma questão clara pra mim, como que a guarnição chegou aos outros dois réus, o senhor Neverton e o..., o senhor disse que o senhor Eliomar viu a guarnição e empreendeu fuga, e aí eu quero saber como que vocês chegaram ao Neverton e o outro réu sendo pessoas que participaram desse suposto fato da denúncia?

Juíza: O senhor compreendeu a pergunta?

T: Sim, compreendi a pergunta.

Juíza: Pode responder então?

T: Tá, os outros dois foram abordados depois que a gente pegou o senhor Eliomar, tendo em vista que os dois também estavam molhadas a parte de baixo da roupa das vestes, e lá nas proximidades ali estavam molhados, provavelmente estavam junto ali com ele, foi onde conseguimos abordar os dois e conduzir também junto; foi feita a checagem nos dois e eles também têm passagem na política.

Defesa: Foi feito busca pessoal nos outros dois réus?

T: Todos que a gente conduz, a gente faz busca pessoal antes de colocar na viatura. [...]
(Id.
208780812 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

José Domingues confirmou que estava dormindo, ouviu um barulho e depois viu que a polícia tinha ‘prendidos uns rapazes’, sendo que, no outro dia de manhã, encontrou uma arma de fogo na pia (Id.
208780812 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

Em juízo, Eliomar sustentou que: 1) ‘colocou uma blusa e duas cordas na cintura’ e foi na esquina usar drogas; 2) quando a polícia chegou correu, porque estava fumando e ficou muito ‘doido’; 3) portava uma munição vinte e dois, que tinha achado na rua; 4) a arma não lhe pertence; 5) os outros dois aparecerem e foram abordados depois que foi colocado na viatura (Id.
208780812 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

André aduziu que não conhece Eliomar, nem estava com ele no dia dos fatos. Asseverou que caminhava pela rua, na companhia de Neverton, e quando se aproximou do local onde a viatura estava parada, foi abordado e preso (Id.
208780812 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

O interrogatório de Neverton foi no mesmo sentido (Id.
208780812 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

O pedido de absolvição, amparado na ilegalidade da busca pessoal, não se sustenta.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento de rotina, no período noturno, quando se deparou com o réu, em local utilizado para o consumo entorpecentes, usando tornozeleira eletrônica e vestindo apenas uma blusa.

Por conta disso, fizeram a abordagem e localizaram uma munição com ele.

As circunstâncias do flagrante exsurgem na prova testemunhal produzida.

Jones Gonçalves explicou para o Promotor de Justiça:
“a

gente fazia o patrulhamento ali na região da Gabiroba, havia uma casa, uma casa abandonada que o pessoal utilizava como ponto de uso de entorpecentes, sempre a gente passava por lá”.

Garantiu que quando avistaram o réu, “
ele tentou se evadir de local, ‘tentado’ correr, a gente alcançou, conseguimos fazer a abordagem nele, né?, e com ele a gente encontrou uma munição”.

O policial também fez questão de frisar que, além do local, chamou a atenção o fato de Eliomar estar
“vestido uma blusa de frio por debaixo, tipo assim como calça, né?, a gente achou estranho aquilo lá”.

Anderson Quadros Ferreira confirmou que o réu usava tornozeleira eletrônica e tentou empreender fuga quando avistou a viatura.

E não é só.

O próprio réu admitiu que evadiu do local quando a polícia apareceu.

Consoante entendimento pacificado, “
o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso.

Além do mais, a declaração deles constitui prova idônea para a condenação.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Saliento que a revista pessoal decorre do dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Para sua ocorrência bastam
fundadas suspeitas
que o agente está
‘ocultando armas ou munições, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou instrumentos utilizados na prática de crimes’ (CPP, art. 240, §§ 1º e 2º).

A medida estará legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Ademais, não se pode olvidar que no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

Ressalto ainda que,
"
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como
fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
" (STF, RHC n. 229.514/PE, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 28/8/2023).

Assim sendo, no contexto em que a abordagem ocorreu – em patrulhamento de rotina noturno, em local conhecido pelo consumo de drogas, se deparando com um indivíduo tornozelado, que usava um agasalho como calça e que empreendeu fuga – encontra-se justificada a ação policial.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. [...]
(STJ, HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024).

[...] Na hipótese dos autos, conforme destacado pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, a dinâmica que autorizou a revista pessoal foi a seguinte: policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina, avistaram o paciente, juntamente com outro indivíduo não identificado, os quais, ao notarem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga, cada um entrando em uma residência distinta. O próprio paciente confessou tal dinâmica em Juízo. Realizada a busca pessoal, foram localizadas em poder do réu 50 (cinquenta) pedras de crack. Assim, tem-se que, ao contrário do alegado, a busca pessoal decorreu da competente e diligente atuação ostensiva dos policiais militares, em que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, sendo descabida a tese defensiva de ausência de razoabilidade que se enquadre na excepcionalidade da revista pessoal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 901.515/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Não desconheço que, neste caso, a condenação decorre da apreensão de
uma única
munição calibre 32.

A desclassificação da conduta inicialmente imputada ao réu (art. 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/2003), para o art. 14 do Estatuto do Desarmamento, inclusive ocorreu porque não foram produzidas provas capazes de o vincular à arma de fogo encontrada na residência de José Domingues.

No entanto, não há como ignorar que ele ostenta a condição de reincidente p
or conta das seguintes condenações: (i) ação penal n. 0001540-70.2005.8.11.0020 com trânsito em julgado em 30-5-2008 – latrocínio; (ii) ação penal n. 0002056-17.2010.8.11.0020 com trânsito em julgado em 2-4-2012 – desacato; (iii) ação penal n. 0000260-54.2011.8.11.0020 com trânsito em julgado em 6-5-2013 – ameaça; (iv) ação penal n. 0000846-52.2015.8.11.0020 com trânsito em julgado em 25-5-2017 – furto qualificado; (v) ação penal n. 0001271-79.2015.8.11.0020 com trânsito em julgado em 23-4-2018 – furto qualificado; e ação penal n. 0002222- 05.2017.8.11.0020 com trânsito em julgado em 10-4-2019 – furto praticado durante o repouso noturno.

Assim sendo,
“embora desacompanhadas de arma de fogo capaz de dispará-las, as circunstâncias do caso não autorizam a incidência do princípio da insignificância, porquanto o fato de o Paciente ostentar duas condenações definitivas pretéritas, sendo que uma delas é pela prática da mesma infração, não permite o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois revelada sua contumácia delitiva e, assim, a periculosidade social da ação (AgRg no HC n. 842.130/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 25/9/2023)” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.331.276/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024